Tribunal: TJSP
Processo: 2191746-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Ação civil pública – Juízo prévio de admissibilidade – Decisão que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, determinando o processamento da ação, com o recebimento da inicial e citação dos réus – Insurgência contra a rejeição da defesa prévia – Existência de indícios da prática de ato de improbidade é suficiente para ensejar o prosseguimento da demanda –

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Ação civil pública – Juízo prévio de admissibilidade – Decisão que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial, determinando o processamento da ação, com o recebimento da inicial e citação dos réus – Insurgência contra a rejeição da defesa prévia – Existência de indícios da prática de ato de improbidade é suficiente para ensejar o prosseguimento da demanda – Inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 17, § 8o, da Lei 8.429/92 - Decisão mantida – Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191746-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são agravantes
PAULO EDUARDO DE BARROS e EDENILSON JOSÉ FABOCI, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
2
VOTO No 25.257
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2191746-25.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI GUAÇU
AGRAVANTES: PAULO EDUARDO DE BARROS E OUTRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Fernando Colhado Mendes
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Ação civil pública Juízo prévio de admissibilidade Decisão
que afastou a preliminar de inépcia da petição inicial,
determinando o processamento da ação, com o recebimento da
inicial e citação dos réus Insurgência contra a rejeição da
defesa prévia Existência de indícios da prática de ato de
improbidade é suficiente para ensejar o prosseguimento da
demanda Inocorrência das hipóteses elencadas no artigo 17, §
8o, da Lei 8.429/92 - Decisão mantida Precedentes do STJ e
deste Egrégio Tribunal.

Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido
de efeito ativo interposto contra a decisão copiada a fls. 22/24, proferida
nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, que
recebeu a petição inicial, por entender que não estão presentes nenhuma
das hipóteses de sua rejeição (art. 17, § 8°, da Lei n° 8.429/92).
Os agravantes alegam, preliminarmente, inépcia
da petição inicial, por ausência dos requisitos de sua formação, extinguindo-
se o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista que o agravado não
carreou aos autos os documentos necessários à formação de sua tese, nem
à elucidação dos fatos, não sendo possível sua juntada posterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
3
Aduzem, quanto ao mérito, estar provado nos
autos que houve irregularidade na condução dos procedimentos, porém não
houve dolo, nem má-fé, nem prejuízo ao erário, de maneira que eventual
condenação à devolução de valores consubstanciaria enriquecimento sem
causa do Município, eis que o serviço foi efetivamente prestado.
Em sede de análise preliminar, foi indeferido o
efeito ativo pretendido (fls. 552/554).
Contraminuta a fls. 560/571.
É o relatório do necessário.
O recurso não colhe procedência.
A decisão impugnada entendeu haver indícios
suficientes para recebimento da inicial, facultando às partes a apresentação
de defesa e indicação das provas que pretendem produzir.
É certo que a descrição dos atos praticados pelos
corréus Paulo Eduardo de Barros e Edenílson José Faboci, respectivamente,
Prefeito Municipal e Secretário Municipal da Cultura à época dos fatos,
consistentes na destinação de dinheiro público à corré Associação Cultural
Guaçuana de Bandas e Fanfarras, para custear atividades no Carnaval
municipal, nos anos de 2011 e 2012, sem observância das cautelas legais
exigíveis, não podem, de plano, em juízo de cognição sumária, ser
relevados.
Ademais, incumbia ao juízo a quo a análise, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
4
cognição provisória e não exauriente, da petição inicial e das respostas
preliminares, não tendo restado caracterizada, num primeiro momento, a
inépcia pretendida.
De outra banda, não há elementos seguros à
demonstração da inexistência do ato de improbidade, ou de prejuízo ao
erário municipal, de modo a propiciar um decreto de improcedência de
plano, não ocorrendo as hipóteses previstas no artigo art. 17, § 8o da Lei
no 8.429/92.
A propósito, o entendimento jurisprudencial
anotado pelo saudoso Teotônio Negrão, in: “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, 43a ed. São Paulo, nota no 7 ao § 8o, do
art. 17 da Lei no 8.429/92, p.1564: “Na fase prevista no art. 17, § 8o, da
Lei 8.492/92, o magistrado deve limitar-se a um juízo preliminar sobre a
inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita, a fim de evitar a ocorrência de lides temerárias.
Hipótese em que o requerente busca a apreciação de argumentos sobre o
mérito da ação civil pública e sua eventual participação em atos de
improbidade, o que é inviável nesse momento processual” (STJ-2a T,
REsp.1.008.568, Min. Eliana Calmon, j. 23.6.09). “O juiz só poderá rejeitar
liminarmente a ação civil pública proposta quando, no plano legal ou fático,
a improbidade administrativa imputada, diante da prova indiciária juntada,
for manifestamente infundada” (STJ-2a T. AI 730.230-AgRg. Min. Herman
Benjamin, j. 4.9.07, DJU 7.2.08).

Assim, não há o que alterar na decisão guerreada,
pois a solução apresentada em primeira instância está em conformidade
com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ressalte-se,
ainda,
que
os
agravantes
não
comprovaram eventual inexistência dos atos de improbidade administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
5
que lhes foram imputados, o que impossibilita a rejeição da ação nos
termos do § 8o do art. 17 da Lei n. 8.429/921, que requer prova suficiente
para convencer o magistrado da inexistência do ato de improbidade, da
improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.
Nesse sentido, leciona Marcelo Figueiredo que:
A inexistência do ato de improbidade exige,
normalmente,
pesquisa
mais
densa,
e
certamente
demandará
documentação suficiente, justificação plausível e densa.
Dificilmente, acreditamos, poder-se-á chegar a
essa conclusão de inexistência do ato de improbidade já nessa fase. Mas
não é impossível quando a manifestação do requerido consiga demonstrar
de forma robusta a inexistência do ato de improbidade ao menos no que
tange à sua conduta nos atos tidos como ímprobos, desonestos, desviados
dos princípios e normas que devem nortear a Administração Pública
Brasileira. (Probidade Administrativa
Comentários à Lei 8.429/92 e
legislação complementar 6a Ed. atual. e ampl. Ed. Malheiros, p. 210).
Consoante entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, nesse momento processual aplica-se o in dubio pro
societate, de maneira que a rejeição sumária da inicial só é possível caso se
constate “a presença de provas cabais e irretorquíveis, capazes de arredar,
prontamente, a tese da ocorrência do ato ímprobo”:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REQUISITOS PARA A
REJEIÇÃO SUMÁRIA DE AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
(ART.
17,
§
8°,
DA
LEI
8.429/1992).
Após o oferecimento de defesa prévia prevista no
§ 7° do art. 17 da Lei 8.429/1992
que ocorre
1 § 8o Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de 30 (trinta) dias, em decisão fundamentada, rejeitará a
ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação
da via eleita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
6
antes do recebimento da petição inicial -, somente
é
possível
a
pronta
rejeição
da
pretensão
deduzida na ação de improbidade administrativa
se houver prova hábil a evidenciar, de plano, a
inexistência
de
ato
de
improbidade,
a
improcedência da ação ou a inadequação da via
eleita. Isso porque, nesse momento processual
das
ações
de
improbidade
administrativa,
prevalece o princípio in dubio pro societate.
Esclareça-se
que
uma
coisa
é
proclamar
a
ausência de provas ou indícios da materialização
do ato ímprobo; outra, bem diferente, é afirmar a
presença
de
provas
cabais
e
irretorquíveis,
capazes de arredar, prontamente, a tese da
ocorrência do ato ímprobo. Presente essa última
hipótese, aí sim, deve a ação ser rejeitada de
plano, como preceitua o referido § 8° da Lei
8.429/1992.
Entretanto, se houver presente aquele primeiro contexto (ausência ou
insuficiência de provas do ato ímprobo), o
encaminhamento judicial deverá operar em favor
do prosseguimento da demanda, exatamente para
se oportunizar a ampla produção de provas, tão
necessárias ao pleno e efetivo convencimento do
julgador. Com efeito, somente após a regular
instrução processual é que se poderá concluir
pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo
a ser reparado e a delimitação do respectivo
montante; (II) efetiva lesão a princípios da
Administração Pública; (III) elemento subjetivo
apto a caracterizar o suposto ato ímprobo.
(STJ, REsp 1.192.758-MG, Relator para acórdão
Ministro Sérgio Kukina, julgado em 4/9/2014,
Informativo 547).
Dessa forma, ante a presença de indícios da
existência
dos
atos
de improbidade administrativa imputados aos
agravantes, necessário o prosseguimento da ação em primeira instância a
fim de se apurar os fatos durante a instrução, atendidos os princípios do
contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, julgados deste Egrégio Tribunal:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Improbidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
7
administrativa. Recebimento da inicial. Indícios
nela bem delineados. Hipótese em que basta mero
juízo de probabilidade, de modo que questões
ligadas ao mérito deverão ser apreciadas ao final
da instrução. Agravo não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2261481-82.2019.8.26.0000,
Relator:
Coimbra
Schmidt, Órgão julgador: 7a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 13 de julho de
2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública
Improbidade administrativa
Contratação com
inexigibilidade de licitação Empresa que detém
exclusividade dos direitos de apresentações de
determinados artistas
Insurgência contra a
decisão
que
recebeu
a
petição
inicial

Inexistência de prova suficiente para a rejeição
Questões
devem
ser
discutidas
com
maior
profundidade no decorrer do processo Artigo 17,
§ 8°, da Lei n° 8.429/92
Observância ao
princípio in dubio pro societate
Decisão a quo
mantida Recurso desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
n°
2032988-79.2019.8.26.000, Relatora: Ana Liarte,
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público,
Data do julgamento: 29 de junho de 2020).
AÇÃO
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Insurgência contra decisão
que
recebeu
a
inicial

Decisão
bem
fundamentada
Cabimento da ação civil pública
para a defesa do patrimônio público Adequação
do ajuizamento de ação civil pública para apuração de responsabilidade por ato de
improbidade administrativa Os agentes públicos
respondem por ato de improbidade na forma da
Lei 8.429/92
Questões, ademais, que são de
fundo Fase processual que possibilita a cognição
primária e não exauriente da petição inicial e da
resposta preliminar Inteligência do art. 17, § 8o,
da Lei 8.429/92 Recurso não provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
0298361-88.2011.8.26.0000,
Relator:
Reinaldo
Miluzzi, Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Público, Data do julgamento: 16 de abril de
2012).
Inicialmente é necessário consignar que na sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191746-25.2020.8.26.0000 -Voto no 25.257 KMS
8
deste recurso, não cabe o exame efetivo do
mérito da ação. A análise de eventual ocorrência
de ato de improbidade administrativa deve ser
feita dentro de uma cognição exauriente, e, para
tanto, necessária a observância de todos os
trâmites processuais cabíveis à espécie. Assim,
vislumbrando, por uma análise preliminar, que
não estão presentes, desde logo, circunstâncias
que permitam afastar a suposta prática de atos de
improbidade administrativa, tem-se que a petição
inicial
deve
ser
recebida,
dando-se
prosseguimento ao processo, sob pena de se
negar acesso à Justiça, que é princípio basilar
constitucional disposto no artigo 5o, inciso XXXV,
que assim dispõe: "a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a
direito”.
(Agravo
de
Instrumento
no
0322622-54.2010.8.26.0000,
Relatora:
Maria
Laura Tavares, Órgão julgador: 11a Câmara de
Direito Público, Data do julgamento: 02 de agosto
de 2011).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao presente recurso, mantida a r. decisão tal como proferida.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR

Relator